Tribunal: TJPA
Processo: 0812010-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812010-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: OSMAR PORFIRIO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL.
O habeas corpus somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal
. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.
NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de São Geraldo do Araguaia/Pa
,
na 1ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, impetrado em favor de
OSMAR PORFÍRIO DA COSTA
, contra ato supostamente coator, praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

Extrai-se da impetração que o paciente foi
condenado à pena definitiva de
15 (quinze) anos de reclusão
pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no art.
121, § 2º, II, do CPB
, que teve como vítima Marinalva Oliveira Barbosa.

Segundo a impetração o fato criminoso ocorreu em
13/09/1992
, sendo a denúncia oferecida em 08/01/1996 e após o recebimento desta, em 29/04/2003, foi determinada a citação do paciente.

Aduz que, para tanto, determinou-se a expedição de carta precatória, porém, restou certificado pelo I. Meirinho, que o mesmo estava em local incerto e não sabido.

Assevera que diante de tal certidão, o promotor de justiça pleiteou pela citação por edital, requerendo ainda, a aplicação dos efeitos da revelia ao paciente com a aplicação da disposição do art. 366 CPP, o que foi deferido (págs. 87 e seguintes).

Alega que o paciente foi impedido de usufruir do direito de defesa específica e personalizada, e, via de consequência de todos os acessórios constitucionais consagrados e garantidos por lei inviolável, em virtude da decretação de revelia, fixando-se ao paciente uma pena final de 15 anos em regime inicial fechado.

Diante disso, pugnou pela concessão de liminar diante das manifestas e sucessivas nulidades da citação por edital e da revelia do paciente.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria pelo que em seguida, indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, bem como solicitei informações ao juízo inquinado coator (ID. 6977906).

Em suas informações (ID. 6977906), o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

Em síntese, consta da denúncia que no dia
13.09.1992
, por volta das 22:00 horas, na Vila Piçarra, município de São Geraldo do Araguaia/PA, a vítima Sra. Marinalva Oliveira Barbosa, teria colocado fim em seu relacionamento com o paciente, insatisfeito, o paciente teria perseguido a vítima até a residência de sua genitora, com arma de fogo em punho, chegando na residência, o paciente passou a procura-la, localizando-a escondida, embaixo da cama, ocasião em que levou-a para a frente do imóvel, quando deferiu-lhe um disparo de arma fogo atingindo-a na cabeça, cominando em sua morte, após a execução do crime, evadiu-se do distrito da culpa.

Em
14.08.1994
, foi instaurado o Inquérito Policial, ante o comparecimento do paciente a Delegacia de Policial Civil, dessa cidade, ocasião em que prestou interrogatório, confessou o crime, e informou que no dia seguindo (15.08.1994), iria para a cidade de Piquizeiro, pois teria retomado a cidade de São Geraldo apenas a passeio a casa de seu pai.

O Delegado de policia Civil juntou as provas inquisitoriais colhidas, ouvindo-se as testemunhas, interrogatório do paciente, juntou laudo cadavérico, etc, encaminhando os autos de Inquérito Policial ao Poder Judiciário em
19.08.1994
, com Pedido de Prisão Preventiva, aduzindo a falta de residência e emprego fixo do paciente, além da conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, já que o paciente estava em São Geraldo apenas de passagem.

Em
20.09.1994
, o MM. Juiz deferiu o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando seu decreto de prisão na ausência de vínculos do paciente com o distrito da culpa, que havia permanecido evadido por dois anos, denotando a intenção deliberada de fugir a ação da justiça, o que tornaria inócua a aplicabilidade da lei penal, caso fosse condenado.

Expedição do Mandado de Prisão Preventiva, em 20.09.1994, e encaminhado à autoridade policial.

Em 10.02.1998, a defesa do paciente ajuizou o pedido de revogação de
prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no art.312, do CPP, pois o paciente compareceu espontaneamente em sede policial, colaborando com elucidação do crime, pugnando ao final por sua liberdade, o que foi deferido pela MM. Juíza, após ouvido o Ministério Público.

Em
09.01.1996
, houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, imputando ao paciente como incurso no delito previsto no art. 121, § 2
o
, inciso II do CP.

Em 27.01.2003, a Comarca de Xinguara/PA, remeteu os autos a essa Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, ante a instalação do Fórum.

Em
29.04.2003
, o MM. Juiz recebeu a denúncia, determinou a citação do paciente e pautou audiência de interrogatório.

As fls. 63 consta Certidão do Oficial de justiça, informando que deixou de citar o paciente devido o endereço informado nos autos ser insuficiente para encontrá-lo.

Vieram os autos conclusos, o MM. Juiz determinou diligência junto ao Cartório Eleitoral da 26
a
Zona a fim de localizar o endereço do paciente.

As fls. 68 consta Certidão do Cartório Eleitoral, o qual informou não ser possível fornecer o endereço do paciente pois não pertencia a 26
a
Zona, mas a 29
a
Zona de Palmas/TO, com inscrição 045342551058, seção 347, em situação regular.

Vieram os autos conclusos, o MM. Juiz determinou que fosse oficiado a 29
a
Zona de Palmas/TO, requisitando o endereço do paciente no prazo de 30 dias.

O Cartório Eleitoral de Palmas, as fls. 72, informou o endereço do paciente e encaminhou o espelho eleitoral, ocasião em que o MM. Juiz, as fls. 74, determinou a expedição de carta precatória de citação, qualificação e interrogatório, bem como para apresentar defesa previa.

Expediu-se Carta Precatória para a Comarca de Palmas, as fls. 75.

O MM. Juiz da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Palmas determinou o cumpra-se e designou audiência de interrogatório para o dia 14.09.2004, mandando citar o paciente no endereço informado, para comparecimento em audiência de interrogatório e apresentar defesa previa, conforme determino pelo Juízo Deprecante.

Realizado as diligências pelo Oficial de Justiça daquela Comarca, Certificou que o paciente está em local incerto e não sabido, pois dirigiu-se no endereço informado e não o localizou, estando naquele endereço outras pessoas que desconhecem a pessoa Osmar Porfirio, ora paciente, deixando de cita-lo.

Após, o Ministério Público requereu a citação por edital nos moldes do art.366 do CPP, fls.
85.V.

Vieram os autos conclusos. O MM. Juiz designou audiência de interrogatório para o dia 03.06.2005 e determinou a citação por edital, pelo prazo de 15 dias.

Expediu-se o Mandado de Citação por Edital, no dia 10.05.2005, que foi publicado pelo prazo de 15 dias e afixado no átrio do fórum.

Em 14.11.2005, certificou o prazo do edital, nessa mesma data, remeteram os autos conclusos, ocasião em que o MM. Juiz decretou a revelia do réu considerando a redação do art.366, do CPP e nomeou a Defensoria Pública para exercer a defesa do paciente e designou para oitiva das testemunhas de acusação.

Em 28.04.2006, o Procurador dativo do paciente apresentou sua defesa previa.

Realizou-se audiência de oitiva das testemunhas de acusação, a fl. 102, que constou ausência do paciente, mas presente o procurador constituído, a referida audiência foi remarcada para o dia 13.06.2007, com a finalidade de oitiva das testemunhas de acusação, pois a defesa não apresentou rol de testemunhas.

Em, 12.04.2009 foi certificado pela Secretaria dessa Comarca que notícias chegaram informando que o paciente estaria residindo no Município de Piçarra/PA, ocasião em que o MM. Juiz determinou ao Cartório Eleitoral dessa Zona para fornecer o espelho do título do paciente.

Em resposta, dia 15.03.2010, o Cartório Eleitoral informou que o paciente estaria residindo na Fazenda Brasil, Zona Rural, município de Piçarra, disponibilizando o espelho do título, o que constava tais informações.

Em 27.04.2010, realizou-se a audiência de oitiva da testemunha de acusação, na Comarca de Imperatriz/MA, antes a expedição de Carta precatória.

Em 17.06.2010, o Ministério Público, requereu o preguicento do feito, ante a oitiva da testemunha de acusação arrolada, pois em sua defesa previa o paciente não indicou testemunhas, requerendo ao final, que se procedesse ao interrogatório do réu, intimando-o no endereço informado as fls. 118/119.

Vieram os autos conclusos, o MM. Juiz designou o dia 22.09.2010 para audiência de interrogatório do paciente, determinado sua intimação no endereço informado.

Expediu-se mandando de intimação as fls. 128, conforme determinação judicia, e após as diligencias do oficial de justiça, foi certificado que o paciente não foi localizado no endereço informado, sendo intimado por seu advogado, f!s.l28v.

Abriu-se vistas ao Ministério Público, que requereu a confirmação da ausência do paciente no interrogatório, ante a sua não localização, conforme certidão expedida pelo oficial de justiça, e já haver decretado sua revelia, pugnando ao final pela abertura do prazo para apresentação de alegações finais em memoriais.

Em 22.09.2010, realizou-se a audiência de interrogatório do réu, que constou ausência justificada do Ministério Público, ausência do paciente, e presença do advogado dativo. Em seguida, o MM. Juiz determinou vistas ao Ministério Público, após a defesa para apresentar alegações finais.

O Ministério Público em alegações finais requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição do paciente, a impronuncia ou a desclassificação para o delito art.121, § I
o
, CP.

Em 28.10.2010, a Exma. Juíza pronunciou o paciente como incurso no delito previsto no art. 121, §2
a
, item II do CP, e decretou sua prisão preventiva, fundamentando sua decisão na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do CPP, em decorrência de está foragido, fls. 137/141.

Expedido do mandado de prisão preventiva, as fls. 145.

Em 12.12.2010, publicou-se o edital de intimação do paciente para ciência da sentença de pronúncia, com prazo de 20 dias.

A defesa do paciente tomou ciência da sentença de pronúncia, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça, as fls. 148.

Em 09.06.2011, o advogado dativo do paciente protocolou sua renúncia, fls. 150, ocasião em que a MM
a
. Juíza nomeou o Defensor Público para continuar na defesa do réu para julgamento no Tribunal do Júri.

Realizou-se o Tribunal do Júri, em 24.08.2011, ausente o paciente e presente o defensor público, ocasião em que foi condenado a pena de 17 anos de reclusão em regime inicial fechado (homicídio qualificado por motivo fútil), mantendo sua prisão preventiva, por ainda está foragido.

Ante o Recurso de Apelação interposto pela defesa o paciente, o Egrégio Tribunal de Justiça reduziu a pena do paciente para
15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Remetido os autos a Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, o MM. Juiz, ante as demais determinais de praxe, determinou a expedição do mandado de prisão por condenação transitada em julgado, lançando-o no cadastro de prisão do CNJ, constando data de prescrição de 15.07.2034, e que permanecessem os autos em arquivo provisório até o cumprimento da prisão, após o cumprimento fosse expedido guia de recolhimento definitivo, encaminhando-a a Vara de Execução Penal, decisão datada de 24.11.2014.

Em 30.04.2021, o advogado do paciente peticionou requerendo carga dos autos, o que foi deferido por esse MM. Juiz.

No mais, as alegações arguidas pela defesa no presente Habeas Corpus já foram enfrentadas no processo de conhecimento.

Situação processual:

a)
O paciente está
com mandado de prisão por condenação
transitada em julgado,
lançado no cadastro de prisão do CNJ, constando data de prescrição de 15.07.2034. Ante ao Recurso de Apelação o paciente teve sua pena diminuída para 15 anos com regime inicial fechado, mas não houve a revogação da prisão decretada pela MM. Juíza a época, a qual manteve a prisão em sua sentença proferida em Tribunal do Júri, vez que o
paciente se encontrava foragido, situação que perdura até a presente data.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento do
writ (ID 7024139)
.

É o relatório.

VOTO

Suscita o impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
no sentido de anular todos os atos processuais posteriores a citação sob a alegação de que seria inaplicável a regra disposta no art. 366, do CPP, na qual
determinou a citação por edital e a revelia do Paciente, nos autos da ação penal nº 0000633-58.2003.8.14.0125.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em decorrência da mesma estar sendo manejada como sucedâneo recursal.

Com efeito, conforme o entendimento da D. Procuradoria entendo, que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outras palavras, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

No caso em tela, o impetrante se insurge contra o ato de citação por edital e sua revelia, alegando inaplicável a regra do art. 366 do CPP. Segundo informações da autoridade inquinada coatora toda a matéria exposta no presente habeas corpus já foi amplamente debatida e enfrentada no processo de conhecimento.

Oportuno esclarecer que o paciente está foragido, estando até a presente data com mandado de prisão pendente de cumprimento, o que demonstra sua intenção de se esquivar ao longo de todos esses anos das ordens judiciais impostas.

Conforme as informações, o julgamento do Paciente junto ao Tribunal do Júri, ocorreu

no dia 24/08/2011, sendo o condenado a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Após, manejou recurso de apelação requerendo em suas razões unicamente a redução da pena base fixada. Assim, na data de
15/07/2014,
dei parcial provimento ao recurso e reduzi a pena a pena base, modificando a pena definitiva para 15 (quinze) anos de reclusão.

Ora, a tese aventada pelo impetrante neste
writ
poderia ter sido veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de apelação, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote ou burle o sistema judiciário.

Mais especificamente no caso em questão, a condenação do
paciente transitou livremente em julgado em 03/11/2014
, conforme certidão de trânsito exposta no sistema libra (documento
20140463899457)
.

De fato, além das teses poderem ter sido arguidas a quando do tempo hábil de apelo, agora o faz o impetrante como sucedâneo de revisão criminal, o que é inadmitido.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.
WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO), QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI INTERPOSTO PELA PARTE E RECEBIDO NA ORIGEM PELO MAGISTRADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NO MAIS, INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO
. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, eventual abuso de poder ou teratologia; situação não verificada na hipótese em tela. (TJ-SC - HC: 40010147820188240000 Capital 4001014-78.2018.8.24.0000, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 22/03/2018, Primeira Câmara Criminal)

Destaque-se que não há, na hipótese vertente, nenhuma ilegalidade manifesta, tampouco teratologia na decisão apontada como coatora, notadamente, porque, o despacho que decretou a revelia do réu (ev. id. nº 6905335) adotou o entendimento pacífico do STF e a “antiga redação do art. 366 do CPP”.

Diante disso, não vislumbro ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que não houve vício apto a inquinar de nulidade o feito.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, não conheço da impetração, por ser manejado HC como sucedâneo de revisão criminal tampouco constato ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.

Belém, data da assinatura digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/01/2022